Tribunal: TJMT
Processo: 1000984-70.2018.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. CESSÃO E ORIGEM DA OBRIGAÇÃO CEDIDA COMPROVADOS. CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CONSUMIDOR E A CEDENTE JUNTADO EM RECURSO. POSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).
Se restou comprovada a cessão de crédito e a origem da dívida cedida em favor da Recorrente, a inscrição do nome do nome do devedor efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000984-70.2018.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRENTE), CREUNICE MARIA DA SILVA - CPF: 024.287.731-19 (RECORRIDO), DARGILAN BORGES CINTRA - CPF: 876.457.691-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2020